Tribunal: STF
Processo: Rcl 81080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA E SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA  
AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, em 19.6.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Cumprimento de Sentença n. 0010881-70.2014.5.01.0041, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:



    “DECISÃO



    A exceção de pré-executividade, embora carente de previsão legal, é amplamente aceita por doutrinadores e julgadores como instrumento de defesa do executado. Apresentada em simples petição (sem maiores formalidades, portanto), é medida que possibilita ao executado, no curso da execução e independente de constrição de seus bens, arguir matéria afeta aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e/ou da execução; questões de legitimidade e interesse; bem assim como matérias prejudiciais tais quais prescrição e/ou pagamento da dívida, transação e/ou novação. 



    Em suma, a exceção de pré-executividade destina-se exclusivamente a impedir que se proceda à execução em desacordo com as normas legais de ordem pública.



      A aceitação da exceção de pré-executividade, por conseguinte, se justifica pelo fato de que pode haver, em determinadas situações, fundamento relevante para o não prosseguimento da execução, não sendo justo que o (suposto) devedor tivesse bens penhorados ou devesse depositar o valor da condenação para então se defender. 



    Importante destacar, ainda, que não se admite dilação probatória para comprovação das alegações formuladas na exceção de pré-executividade – a fim de evitar que tal instituto seja utilizado como artifício pelo devedor com a finalidade de retardar a prestação jurisdicional ou protelar o andamento do processo de execução –, razão pela qual qualquer questão de fato que importe para o julgamento do incidente (como, por exemplo, o pagamento da dívida) deverá ser demonstrada de plano, com prova documental pré-constituída.



    No caso concreto, o excipiente sustenta que o Juízo deve estender as prerrogativas da Fazenda a VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A nessa execução. Fundamenta sua pretensão em jurisprudência de Tribunais Superiores. 



    No entanto, a razão está com o exequente. Há nos presente autos título executivo judicial líquido, certo e exigível, revestido de regularidade formal e material que não concedeu as prerrogativas da Fazenda para a ré. Dessa forma, a matéria não pode ser tratada em exceção de pre-executividade. 



    Ademais, as empresas públicas, ainda que prestem serviço público, se submetem ao regime de direito privado, inclusive quanto à responsabilidade patrimonial e ao regime de execução trabalhista. As prerrogativas da Fazenda são extremamente excepcionais. 



    Pelo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade para indeferir o pedido de reconhecimento das prerrogativas da Fazenda a VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A” (doc. 13).



    2. Na presente reclamação, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A alega ser “equiparada à Fazenda Pública, devendo as execuções seguirem o regime constitucional de precatórios, por se tratar de empresa pública dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial (fomento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei nº 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública federal” (fl. 3, doc. 1). 



    Ressalta que “na decisão reclamada não foram concedidas as prerrogativas processuais prevista para execução contra a Fazenda Pública e, mantida essa decisão, somente será admitida a impugnação se for garantido o valor da execução em 15 dias (até o dia 30/06/2025), determinação evidentemente impossível de cumprir, em vista da necessidade de obtenção do recursos do Tesouro Nacional, via sistema SIAFI e que se revela indevida, por violar o regime constitucional de precatórios, em descumprimento de decisões proferidas por essa Excelsa Corte” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma não ser “possível constringir judicialmente bens ou recursos da Reclamante, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, seu patrimônio é oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. Conforme demonstra o seu objeto social, a Reclamante, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é empresa pública federal prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)” (fl. 8, doc. 1). 



    Sustenta que “o Juízo da execução desconsiderou o decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, situação em que se enquadra a Reclamante, pois se trata de empresa pública federal prestadora de serviço público, que não concorre no mercado com outras empresas e não gera lucro à União, mas, ao contrário, depende de recursos do Tesouro Nacional para a manutenção de suas atividades” (fl. 20, doc. 1).



    Requer “seja proferida decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento da Execução na Reclamação trabalhista nº 0010881-70.2014.5.01.0041, em trâmite na 41ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, determinando ao Exmo. Juízo Reclamado que se abstenha de determinar a constrição de bens ou de impor quaisquer outras sanções à reclamante” (fl. 24, doc. 1).



    Pede, no mérito, “o provimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, casse a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista CumSen nº 0010881-70.2014.5.01.0041 e determinar que outra seja proferida, em consonância com a decisão emanada da ADPF 387/PI, ou seja, com a submissão da execução ao regime de precatórios (Art. 100 da Constituição Federal) e, em consequência, com a aplicação do rito processual para a execução sentença judicial contra a Fazenda Pública” (fl. 25, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



     



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar, em cumprimento de sentença, o bloqueio de valores nas contas da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    7. Na espécie em exame, o juízo do Trabalho da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ indeferiu “o pedido de reconhecimento das prerrogativas da Fazenda a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A” (fl. 2, doc. 13).



    Ao assim proceder, a autoridade reclamada não atentou para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A se submetem ao regime de pagamento por meio de precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. (...) 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 51.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.649-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 7.6.2022).



    8. Em reclamações análogas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm ressaltado que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. 



    Nesse mesmo sentido decidi a Rcl n. 61.628, DJe 22.8.2023; Rcl n. 57.028, DJe 6.12.2022; Rcl n. 48.912, DJe 18.8.2021; Rcl n. 44.830, DJe 14.4.2021; e Rcl n. 42.589, DJe 22.2.2021.



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl n. 56.326, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2022; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Cumprimento de Sentença n. 0010881-70.2014.5.01.0041 e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora